Tribunal: TJMT
Processo: 1007887-19.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007887-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSILENE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 378.366.411-04 (APELANTE), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO - AFASTADA - PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SÚMULA N.º 85 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

De acordo com o entendimento firmado pelo STF, inexiste prescrição do fundo de direito à pensão por morte de servidor, entendimento esse referendado pelo Superior Tribunal de Justiça, que disciplinou que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário.

2-

A súmula 85 do STJ estabelece o início da contagem do prazo prescricional a partir da negativa do benefício requerido. Prescrição afastada.

3-

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Josilene Pinheiro da Silva, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1007887-19.2017.8.11.0041,
julgou improcedente em função da prescrição do fundo de direito
, nos termos do art. 487, inciso I do CPC (id. nº 76486461).

Inconformada, Josilene Pinheiro da Silva, interpôs recurso de apelação cível, alegando que
a prescrição alcançou apenas os proventos não protegidos pelo quinquênio anterior ao ajuizamento
.

Por fim, requer o provimento ao presente recurso, para fins de reforma da sentença e, consequentemente, conceder a segurança vindicada para determinar a concessão da pensão por morte à Apelante a contar do evento óbito, observada a prescrição das prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação (id. 76486480).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões (id. 76486483).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso (id. 126295683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Josilene Pinheiro da Silva, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1007887-19.2017.8.11.0041,
julgou improcedente em função da prescrição do fundo de direito
, nos termos do art. 487, inciso I do CPC (id. nº 76486461).

Ressai dos autos, que, em 2016 a recorrente protocolou pedido administrativo de pensão por morte fundamentado no art. 245, I – C, da LCE 4/1990, cujo pedido foi indeferido, sob o argumento que estava desacompanhado de prova judicial da união estável.

Ressai ainda, que diante do indeferimento a Apelante recorreu a presente ação mandamental, objetivando compelir que a autoridade administrativa abstenha-se de exigir sentença declaratória de união estável para a concessão do auxílio pensão por morte no Processo Administrativo nº 136557/MTPREV.

O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido em função da prescrição do fundo de direito
, nos termos do art. 487, inciso I do CPC (id. nº 76486461).

Pois bem.

O Decreto nº 20.910/32, que regulamenta a prescrição quinquenal no que tange às dívidas nas quais um ente público figure no polo passivo, estabelece: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O mesmo estatuto cuidou de estabelecer que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que renovada mensalmente a obrigação administrativa, o prazo prescricional alcança sucessivamente as parcelas devidas pelo ente público, segundo o mesmo período de cinco anos: Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Diferenciam-se, pois, as obrigações de trato sucessivo daquelas em que a prescrição atinge o fundo de direito segundo os efeitos deflagrados pelo ato que constitui o particular numa situação jurídica de vantagem em face da Administração.

A garantia do pensionamento por morte se situa no campo dos direitos que se renovam periodicamente, denominados de trato sucessivo, porquanto estendida no tempo, eis que manifesta obrigação perene, que persiste enquanto manifestada a dependência da parte em relação ao falecido servidor.

Em casos tais, enquanto não negada a própria pretensão do interessado, a relação jurídica entre o dependente e o ente público se estende no tempo, o que dá ensejo à aplicação da Súmula nº. 85 do col. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n.º 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

A par disso, a contagem do prazo prescricional se inicia da negativa estatal em conceder o benefício, ou seja, da data em que violado o direito em que se funda a ação.

Em outras palavras, não havendo manifestação do Poder Público, permanece viável o requerimento de concessão da vantagem ao dependente do segurado.

Com efeito, releva notar que o benefício de pensão por morte consubstancia importante direito social do dependente, subtraído que fica, com o óbito do instituidor, da única fonte de renda que lhe provia sustento.

Trata-se, nessa linha, de direito de segunda geração, que manifesta prestação positiva a ser implementada pelo Estado e tendente a garantir ao beneficiário isonomia substancial e social para alcançar meios de vida digna, em atendimento aos pilares republicanos da cidadania e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º).

Assim, mormente em face desse viés social em que se imerge a vantagem, a interpretação da ordem legal que conduz à conclusão de que o benefício encerra direito de trato sucessivo melhor concretiza o postulado constitucional da máxima efetividade, porquanto garante o amparo do necessitado por todo o período em que manifestada a dependência em relação ao falecido servidor.

A propósito, nesse sentido, sedimentou-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. "A Primeira Seção tem posição consolidada no sentido da inexistência de prescrição do fundo de direito à pensão por morte de servidor no julgamento dos EREsp 1.269.726/MG, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, na linha do entendimento do STF no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23/9/2014), em que se firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário" (AgInt nos EREsp 1.742.252/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 17/4/2020). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1522552/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 07/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. REGIME ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO. IMPRESCRITIBILIDADE. ERESP Nº 1.269.726/MG JULGADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior nos autos do EREsp nº 1.269.726/MG, julgado em 13/03/2019, alinhando -se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 626.489/SE, decidiu que "o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar e vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível". 2. Contudo, nos casos de indeferimento administrativo da pensão por morte, como ocorre na presente hipótese, haverá prescrição do fundo de direito se não for ajuizada ação nos (5) anos posteriores à negativa administrativa do benefício. Vale dizer, neste caso, o termo inicial do prazo prescricional é o indeferimento administrativo da pensão por morte. Precedentes. 3. No presente caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o pedido administrativo da pensão por morte foi indeferido no ano de 2001, e a ação somente foi proposta em 2010, configurada, assim, a prescrição do fundo de direito. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1525902/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020).

Sendo assim, é devida a fixação do entendimento de que o benefício de pensão por morte consubstancia vantagem de trato sucessivo, passível de reivindicação a qualquer tempo.

Na hipótese dos autos, é datado de 10/11/2016 o indeferimento do pedido do benefício (id. 76481489) e de 16/03/2017 a impetração do mandado de segurança (id. 76481485), motivo pelo qual se afasta qualquer possibilidade de prescrição.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022